Tribunal: TJMT
Processo: 1001829-09.2021.8.11.0025
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001829-09.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO - CPF: 595.102.691-15 (APELANTE), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), TEMIS FRANCISCHINI FAGUNDES ESPOSITO - CPF: 010.025.721-69 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRANZOTTI - CPF: 007.451.779-13 (APELANTE), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), BRUNA MIKAELLA ARRUDA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 065.568.931-10 (APELANTE), MARCELLE MARIA DE FREITAS LEON BORDEST - CPF: 890.000.131-00 (ADVOGADO), AGNALDO FERNANDES - CPF: 993.108.565-72 (APELADO), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO - CPF: 595.102.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE FRANZOTTI - CPF: 007.451.779-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1001829-09.2021.8.11.0025

APELANTE:
BRUNA MIKAELLA ARRUDA DE OLIVEIRA ALVES

APELADO:
AGNALDO FERNANDES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. GOLPE NA COMPRA DE VEÍCULO.

PARCIAL
PROCEDENCIA.
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA CONTA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGLIGÊNCIA NA GUARDA DE DADOS BANCÁRIOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra
a
sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de entrega de coisa certa, condenando a apelante à restituição de R$ 42.000,00 e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

2. O autor/apelado, após negociação para compra de caminhão, transferiu R$ 42.000,00 para conta bancária em nome da apelante, indicada por terceiros que se passavam por vendedores do veículo.

3. A apelante alega que não participou da negociação, desconhecendo os demais requeridos, e que também foi vítima de golpe,
tendo seus dados bancários utilizados indevidamente para abertura de contas bancárias.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se a apelante deve ser responsabilizada pelos danos sofridos pelo autor, em razão de sua conta bancária ter sido utilizada para recebimento dos valores transferidos pela vítima do golpe.

III. Razões de decidir

5. Restou incontroverso que o autor transferiu R$ 42.000,00 para conta bancária em nome da apelante no Banco Inter, e que logo após o recebimento desse valor, foram realizadas quatro transferências a partir dessa conta, esvaziando-a.

6. Documentos dos autos demonstram que, no dia anterior ao recebimento do valor, a apelante solicitou aumento de limite para transferências para terceiros e, após realizar as transferências, solicitou o encerramento da conta corrente.

7. A apelante não comprovou ter adotado medidas imediatas junto à instituição financeira para questionar transações não autorizadas, tampouco apresentou documentos que comprovassem tentativas de bloqueio ou contestação das operações antes de ser procurada pelo autor.

8. Ainda que se considere a hipótese de que a apelante não tenha agido dolosamente, a negligência na guarda de seus dados bancários ou na verificação das operações realizadas em sua conta configura culpa suficiente para gerar o dever de indenizar, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

9. A situação vivenciada pelo autor supera o mero aborrecimento, tendo em vista que perdeu
quantia considerável de
dinheiro
, fruto de economia de anos, que seria utilizada para aquisição de instrumento de trabalho essencial ao seu sustento.

10. O autor contribuiu, em certa medida, para o prejuízo sofrido, ao acreditar estar adquirindo veículo por valor notoriamente inferior ao de mercado, circunstância que deveria ter despertado sua desconfiança.

11. Considerando a contribuição do autor para o prejuízo sofrido, afigura-se razoável reduzir o valor da indenização por danos morais para R$
2
.000,00, quantia que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
.

12. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$
2
.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1. A negligência na guarda de dados bancários ou na verificação das operações realizadas em conta de titularidade do réu configura culpa suficiente para gerar o dever de indenizar, ainda que não haja prova de participação direta no golpe. 2. Na fixação do quantum indenizatório por danos morais, deve-se considerar eventual contribuição da vítima para o prejuízo sofrido, como a falta de cautela ao acreditar em negócio com valor notoriamente inferior ao de mercado."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
or

BRUNA MIKAELLA ARRUDA DE OLIVEIRA ALVES

n
a
Ação de
Obrigação de Entrega de Coisa Certa

ajuizada
por

AGNALDO FERNANDES
em face da apelante
,
de ALEXANDRE FRANZOTTI e de ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO
,
contra
a
sentença que
:

-

julgou

improcedentes os pedidos
formulados em face dos requeridos
ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO e ALEXANDRE FRANZOTTI
e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade na forma prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15
.

-

ju
lgou
parcialmente procedente
a ação para:

D
eclarar rescindido o contrato verbal de compra e venda
firmado entre as partes;

Condenar a demandada BRUNA MIKAELLA (apelante) à restituição de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), corrigido pelo INPC desde o desembolso (19/05/2021) e acrescido de juros de mora de 1% desde a citação;

Condenar a requerida/apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em razão da sucumbência recíproca,
condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 30% para a parte autora e 70% para a demandada, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o do CPC/15 em relação a ambas
as
partes.

Em síntese, sustenta
a apelante que não participou da negociação entre o autor e os demais requeridos, desconhecendo-os completamente.

Alega
que também foi vítima de golpe, tendo seus dados bancários utilizados indevidamente
para abertura de contas bancárias em seu nome
.

Argumenta que o processo não está maduro para julgamento, pois não foram esclarecidas questões importantes, como a existência de uma segunda conta bancária em seu nome na PagSeguro S/A, que ela desconhece.

Afirma que não se beneficiou dos valores transferidos e que a investigação criminal ainda não foi concluída. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, a anulação da sentença para realização de novas diligências.

Ao final
, p
ugna pelo provimento do recurso

para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, a anulação da sentença para realização de novas diligências.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
312541479
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, utilizou o mecanismo de busca da rede social Facebook com o intuito de adquirir um
veículo
para trabalhar com fretes e, após encontrar um anúncio de venda de um caminhão Mercedes Benz 1718, foi direcionado ao contato do requerido ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO.

Segundo o demandante, depois das negociações firmou contrato verbal de compra e venda com o requerido ERNESTO, tendo como objeto o referido caminhão, pelo valor de R$ 74.000,00 (sete
nta e quatro mil reais), a ser
pagos da seguinte forma: entrada de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), um veículo Vectra avaliado em R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) e o restante mediante nota promissória no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) para pagamento em 60 dias.

O autor e o requerido ERNESTO combinaram de se encontrar em Juína/MT, mas quem compareceu foi o requerido ALEXANDRE FRANZOTTI, que se apresentou como representante de ERNESTO. O autor, acompanhado de ALEXANDRE, realizou vistoria no veículo, pequenos reparos e teste de direção pelas ruas da cidade.

Após a negociação, ficou convencionado que o requerido ERNESTO concederia um desconto de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão das despesas pagas pelo autor com mecânica e combustível. O autor e ALEXANDRE dirigiram-se à agência do Banco Sicredi em Juína/MT, momento em que ERNESTO enviou pelo
WhatsAp
p o número da conta bancária em que deveria ser feita a transferência, em nome da requerida BRUNA MIKAELLA ARRUDA DE OLIVEIRA ALVES.

Narra o autor
que,
segundo informação do
s
requerido
s
ERNESTO e ALEXANDRE,
BRUNA era secretária de seu escritório e pessoa de confiança, sendo
, então,
efetuada
a transferência no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) para a conta indicada.

Relata que a
pós enviar o comprovante da transferência, o requerido ERNESTO o bloqueou no aplicativo
WhatsApp
, e o requerido ALEXANDRE tomou a chave do veículo e o recibo do DETRAN/MT para transferência do veículo.

Diante desses fatos, o autor registrou Boletim de Ocorrência e ajuizou a presente ação, pleiteando a entrega do veículo ou, alternativamente, a restituição dos valores pagos, além de indenização por danos morais e lucros cessantes.

Pois bem
.

O cerne d
o recurso
consiste em verificar se a apelante BRUNA MIKAELLA ARRUDA DE OLIVEIRA ALVES deve ser responsabilizada pelos danos sofridos pelo a
utor
,
em razão de a
sua conta bancária
ter sido
utilizada para recebimento dos valores transferidos pela vítima do golpe.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados em face dos requeridos ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO e ALEXANDRE FRANZOTTI, por entender que eles também foram vítimas de terceiros que se utilizaram de seus nomes para praticar a fraude
, conforme se verifica do trecho abaixo:

“
a) Quanto ao requerido Ernesto Francis Arantes Penteado
:

Restou demonstrado que Ernesto era, de fato, o proprietário do veículo objeto da negociação. No entanto, as provas indicam que ele não autorizou a venda do caminhão pelo valor informado ao autor (R$ 75.000,00 ou R$ 85.000,00), mas sim por R$ 135.000,00, conforme afirmado por ele e confirmado pela testemunha
Ediran
.

A testemunha
Ediran
, cunhado de Ernesto, afirmou categoricamente que alertou o autor sobre a discrepância de valores, informando que o caminhão estava avaliado em R$ 135.000,00 e não em R$ 85.000,00, como o autor acreditava estar comprando. Ademais,
Ediran
afirmou que orientou o autor a fazer o pagamento diretamente na conta de Ernesto, o que não foi acatado pelo autor.

As conversas por WhatsApp juntadas aos autos mostram que Ernesto não manteve tratativas diretas com o autor sobre valores e forma de pagamento. As interações entre eles se limitaram a questões documentais para elaboração da procuração. A negociação principal ocorreu entre o autor e uma pessoa que se apresentava como Alexandre.

Ernesto também registrou boletim de ocorrência (ID 69607680) relatando ter sido vítima de um golpe, onde uma pessoa se passando por Alexandre
Franzotti
tentou negociar seu caminhão sem sua autorização, por valor muito abaixo do mercado.

Assim, não há elementos suficientes para comprovar a participação de Ernesto no suposto esquema fraudulento. Pelo contrário, as provas indicam que ele também foi vítima da situação, não tendo recebido qualquer valor pela venda do seu caminhão.

b) Quanto ao requerido Alexandre
Franzotti
:

O autor afirma que negociou o caminhão com Alexandre
Franzotti
, que teria se apresentado como representante do proprietário Ernesto. Contudo, os elementos probatórios indicam que a pessoa com quem o autor negociou não era o requerido Alexandre
Franzotti
, mas sim um terceiro que usurpou sua identidade.

O requerido Alexandre apresentou diversos boletins de ocorrência (
IDs
69154810, 69154811, 69154812, 69154813) registrados em datas anteriores aos fatos narrados na inicial, relatando ser vítima de golpistas que utilizavam seus dados pessoais para aplicar fraudes. Também juntou decisão judicial de outro processo (ID 105892501, 105892502) onde foi reconhecida sua ilegitimidade passiva em caso semelhante.

A testemunha Mansur Salah Ayoub, investigador de polícia, confirmou conhecer Alexandre
Franzotti
há anos como engenheiro agrônomo e que este registrava boletins de ocorrência sempre que tomava conhecimento do uso indevido de seus dados.

As movimentações bancárias demonstram que nenhum valor foi transferido para contas de titularidade de Alexandre
Franzotti
.

Dessa forma, as provas indicam que o requerido Alexandre
Franzotti
também foi vítima dos verdadeiros golpistas, que utilizaram indevidamente seu nome e documentos para praticar a fraude.”

Essa parte da
sentença
não foi objeto de recurso, tendo transitado em julgado.

No que tange à responsabilidade da apelante,
apesar dos seus argumentos,

as provas dos autos demonstram
sua participação, no mínimo culposa, nos fatos narrados na inicial.

Resta
incontroverso que o autor transferiu o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) para uma conta bancária em nome da apelante no Banco Inter
(ID 312540891)
.

Também restou comprovado que, logo após receber esse valor, foram realizadas quatro transferências a partir dessa conta: R$ 12.000,00 (doze mil reais) sem indicação de destinatário, R$ 12.000,00 (doze mil reais) para Denner Albuquerque, R$ 6.000,00 (seis mil reais) para Mario Sérgio e R$ 12.000,00 (doze mil reais) para outra conta em nome da própria apelante, conforme demonstrado pelo extrato bancário juntado aos autos (ID
312541465
).

De se destacar que
no dia anterior ao recebimento do valor, a apelante solicitou aumento de limite para transferências para terceiros, conforme mensagem do Banco Inter
(ID
312541358)
:

Além disso, após realizar as transferências e zerar sua conta no Banco Inter, a apelante solicitou o encerramento da conta corrente de sua titularidade
(ID
312541359)
.

Tais
circunstâncias
colocam em
dúvida
o alegad
o desconhecimento
d
a apelante quanto às operações realizadas em sua conta bancária.

Isto porque
, não comprovou ter adotado medidas imediatas junto à instituição financeira para questionar as transações não autorizadas, tampouco apresentou documentos que comprovassem tentativas de bloqueio ou contestação das operações junto ao banco antes de ser procurada pelo autor.

Observa-se dos autos que o único documento trazido pela apelante para demonstrar que não conhecia as operações realizadas em sua conta bancária foi o Boletim de Ocorrência.

Ora,
diante de uma situação de fraude ou golp
e
,
é comum
a vítima
tent
a
r
por todos os meios possíveis
averiguar a situação
, sendo uma das primeiras pro
vidências

procurar o banco e solicitar informações, documentos e
relatórios detalhados da
utilização dos seus documentos e dados
e possível abertura indevida de conta em seu nome
por terceiros
e,
inclusive
, o ajuizamento de ação judicial contra a instituição financeira
com o fim de evitar complicações futuras.

Nesse contexto, cumpre consignar que o
art. 186 do CC estabelece que "
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
". Já o art. 927 do mesmo diploma prevê que "
aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
".

Assim, ainda
que se considere a hipótese de que a apelante não tenha agido dolosamente, a negligência na guarda de seus dados bancários ou na verificação das operações realizadas em sua conta configura culpa suficiente para gerar o dever de indenizar.

E não se diga que a causa não estava madura para o julgamento, uma vez que os elementos constantes dos autos são suficientes para

o deslinde demanda
e configuração da responsabilidade, de modo que
se a requerida
visava comprovar
que não teve participação nos fatos,

competia a ela
requer
er
e produzi
r as
provas n
esse sentid
o.

Por fim, quanto ao
dano moral
,
há de ser
analisado
se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para o autor, passíveis de indenização, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

No caso, não resta dúvida de que a situação vivenciada pelo autor supera o mero aborrecimento, tendo em vista que
o autor perdeu uma
quantia considerável de dinheiro
(R$ 42.000,00), fruto de economia de anos, que seria utilizada para aquisição de um instrumento de trabalho essencial ao seu sustento.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para
a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), valor excessivo, se considerad
a

as circunstâncias do caso concreto
, devendo ser adequado aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.

N
ão se pode ignorar que o autor contribuiu, em certa medida, para o prejuízo sofrido. Conforme consta dos autos, o caminhão objeto da negociação
possuí
a
como
valor de mercado de aproximadamente R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), conforme informado pelo r
equerido
Ernesto e confirmado pela testemunha EDIRAN
COUTINHO
. No entanto, o autor acreditou estar adquirindo o veículo por R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), valor notoriamente inferior ao de mercado.

Tais circunstâncias deveriam ter despertado a desconfiança do demandante e servido como um alerta para a possibilidade de fraude.

Logo,
considerando a contribuição do autor para o prejuízo sofrido, afigura-se razoável reduzir o valor da indenização por danos morais para R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), quantia que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento ao recurso

para reformar em parte a sentença monocrática apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
.
No mais, mantenho a
sentença
singular, tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025